Tribunal: TJDFT
Processo: 0748986-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. REDUÇÃO PARA 10% A PEDIDO DO GENITOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. ATENDIDOS INICIALMENTE.
1. A obrigação alimentar do agravante decorre da relação de parentesco e o dever de amparar a filha, inclusive com a possibilidade de prestar alimentos está prevista no art. 229 da CF e art. 1.696 do CC.
2. O agravante se insurge contra decisão proferida nos autos da ação de alimentos que fixou em seu desfavor, alimentos provisórios em valor correspondente a 30% do salário mínimo. Almeja reduzir para 10% do salário mínimo.
3. Esta via recursal não se mostra adequada ao necessário aprofundamento das condições de possibilidade, necessidade e proporcionalidade que o caso exige. Para tanto, a verificação real da capacidade contributiva do alimentante e das necessidades da alimentada serão devidamente apreciadas na fase instrutória que ocorre na ação principal.
4. Negou-se provimento ao recurso.